Tribunal: TJES
Processo: 5000737-20.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-20.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: SILVANA VALLE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE (MERCADO LIVRE) E PAGAMENTO VIA GERENCIADOR (MERCADO PAGO). PRODUTO ENTREGUE COM AVARIA. ORIENTAÇÃO DE DESCARTE PELO VENDEDOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO PELAS PLATAFORMAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Mercado Livre e do Mercado Pago, na qual a parte autora alega que adquiriu, em 03/07/2024, por meio da plataforma Mercado Livre, o produto “Deca Skin Cuba Oblonga Apoio 50 cm Branco”, pelo valor de R$ 845,58, pago via Mercado Pago, o qual apresentou avarias, tendo sido orientada pela própria vendedora a realizar o descarte do item com a promessa de reembolso, posteriormente negado sob o argumento de exclusão da compra do programa de “compra garantida”.

Por outro lado, as recorrentes alegam, em contestação, a ilegitimidade passiva e a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando atuar como meras intermediadoras da negociação.

Em sede de sentença (ID 16573480), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedente o pleito autoral para:

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$845,58 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Declaro extinto o processo com resolução de mérito, com base no inciso I, do art.487, do CPC.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 16573481) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre reiterar a responsabilidade solidária das plataformas de marketplace. Ao integrarem a cadeia de consumo e auferirem lucro com a intermediação das transações, as recorrentes atraem para si a responsabilidade objetiva pelos riscos do empreendimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a falha no dever de assegurar a segurança e a adequada prestação do serviço em seu ambiente virtual configura o nexo causal necessário à responsabilização, não podendo as recorrentes invocar a condição de meras intermediadoras para se eximirem do dever de indenizar. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS PELA INTERNET. PLATAFORMA VIRTUAL "MERCADO LIVRE" . PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
PESSOAS JURÍDICAS QUE FAZEM PARTE DA CADEIA DE CONSUMO
. DEVER DE SEGURANÇA NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI N .º 9.099/1995. SÚMULA DO JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (TJ-AM - RI: 00003363720198043401 Canutama, Relator.: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
APLICATIVO DE JOGOS" FREE FIRE ". DISPONIBILIZADOS PELA GOOGLE PLAY. LEGITIMIDADE DA GOOGLE BRASIL INTERNET PARA ATUAR NO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que"os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam";
Observa-se que a demandada Google Internet Brasil integrou a cadeia de fornecedores, uma vez que o produto adquirido foi exposto à venda na plataforma do Google Play e, em razão disso, auferiu lucro com a disponibilização do serviço. Logo, pode ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, uma vez que é solidariamente responsável pela falha na prestação de serviços das empresas que atuam como parceiras em seu endereço virtual
. (TJ-AM - AI: 40038836420218040000 AM 4003883-64.2021.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O quadro fático é incontroverso: o produto não foi entregue à apelante. 2. Ademais, a despeito de haver solicitado, não houve o estorno da compra. 3. Há relação de consumo entre as partes, sendo a apelante compradora de produto vendido por terceiros através do sítio da apelada. 4.
Nesses casos de marketplace, é manifesta a solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo
. 5. Danos morais decorrentes da ofensa à dignidade. 6. Valor indenizatório que se fixa, considerando-se o tempo para solução do imbróglio. 7. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00004744920178190202, Relator: Des (a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 16/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA.
" MARKETPLACE ". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de obrigar a ré à entrega da nota fiscal ou, na impossibilidade, à substituição do produto. Inconformismo da parte ré. Ilegitimidade passiva de parte afastada.
Ré responde solidariamente pelo dano reclamado, na medida em que ambas as empresas atuaram em parceria, pelo sistema" marketplace ", integrando, a ré, indubitavelmente, a cadeia de fornecimento do produto
. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10327343820208260114 SP 1032734-38.2020.8.26.0114, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a falha na prestação do serviço resta evidenciada. Os elementos constantes dos autos demonstram que a parte autora, ora recorrida, realizou a compra confiando na estrutura e nas orientações fornecidas pelas recorrentes, tendo sido expressamente instruída a proceder ao descarte do produto avariado, sob a garantia de restituição do valor pago. Posteriormente, contudo, o reembolso foi negado com fundamento em regras internas do programa denominado “Compra Garantida”, o que não se mostra suficiente para afastar a incidência das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos danos, correta a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 845,58, diante da perda definitiva do bem.

Quanto ao dano moral, a negativa injustificada de solução, mesmo após o consumidor ter seguido as orientações fornecidas pelas próprias recorrentes, ultrapassa os meros dissabores cotidianos e configura abalo indenizável. A conduta adotada viola os deveres de lealdade e transparência inerentes à boa-fé objetiva, frustrando a legítima confiança depositada pelo consumidor na plataforma.

Além disso, a indenização possui caráter pedagógico, servindo como desestímulo a práticas comerciais desidiosas, sobretudo quando o fornecedor se esquiva de sua responsabilidade após falha evidente na prestação do serviço. A recusa ao reembolso, amparada em regras internas, após orientação expressa para descarte do produto, revela descaso com o consumidor e justifica a manutenção da condenação por danos morais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - COMPRA EFETUADA POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE -
PRODUTO COM DEFEITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR. Ao intermediar as negociações de compra e venda dos produtos, inclusive recebendo o valor da transação por meio da ferramenta "Mercado Pago", a apelante passa a integrar a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor na realização do negócio por ela intermediado.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50137093020228130027, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2024)

Apelação. Ação de indenização. Sentença de procedência. Insurgência do corréu Mercado Livre . Responsabilidade evidenciada.
Aquisição de aparelho celular por meio de plataforma de marketplace. Produto que apresentou vício logo após o recebimento. Recusa na devolução . Descabimento. Falha na prestação do serviço evidenciada. Dano moral configurado.
Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado . Sentença mentida. Recurso não provido. Precedente. Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10114163120258260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 30/01/2026, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Em relação ao
quantum,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o recorrente a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)